Tribunal: TJSP
Processo: 0008681-96.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008681-96.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTÔNIO
LUIS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO para revogar a decisão noticiada a fls. 67/69,
determinando a imediata recondução do agravado ANTÔNIO LUÍS VIEIRA,
qualificado no instrumento, ao regime fechado, até que se observe a presença do
requisito de ordem subjetiva de forma clara, aquilatado através de exame
criminológico a ser realizado inclusive com a participação de médico psiquiatra,
nos termos propostos pela Justiça Pública.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008681-96.2020.8.26.0344 -Voto no 17.927
2
VOTO no. 17.927
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0008681-96.2020.8.26.0344 (autos digitais)
Comarca: Marília Vara das Execuções Criminais
Execução no. 1010941-32.2020.8.26.0344 (origem)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: ANTÔNIO LUÍS VIEIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
Recurso
interposto
pelo
Ministério Público diante de decisão através da qual se
deferiu a benesse com base em avaliação psicossocial e
singelo atestado de boa conduta carcerária. Recorrido
condenado
por
homicídio
qualificado,
roubo
circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo e
resistência, a par de registrar faltas graves por
ameaça e subversão à ordem e à disciplina. Histórico
carcerário reprovável ou conturbado, associado o fato
ao longo período de pena pendente de cumprimento a
recomendar maior cautela na aferição do merecimento
indispensável à concessão da benesse. Agravo provido
para
se
determinar
a
imediata
recondução
do
sentenciado ao retiro pleno, assim o mantendo até que
se observe o preenchimento do requisito subjetivo
aquilatado através de exame criminológico, nos termos
propostos pela Justiça Pública.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público diante da decisão noticiada a fls. 67/69, através
da qual se deferiu ao sentenciado ANTÔNIO LUÍS VIEIRA a
progressão ao regime semiaberto sem prévio exame criminológico
capaz de desnudar o preenchimento do pressuposto subjetivo ante a
atual “impossibilidade jurídica para nomeação de perito psiquiatra
para a realização de exame criminológico”. Diz a Justiça Pública que
apenas superficial exame psicossocial e singelo atestado de bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008681-96.2020.8.26.0344 -Voto no 17.927
3
comportamento carcerário não se revelam suficientes à aferição do
requisito subjetivo indispensável à concessão da benesse. Salienta
que o agravado ostenta condenações por homicídio qualificado, roubo
circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo e resistência, com longo
período de pena a cumprir, daí a necessidade de se analisar com
maior acuidade o mérito ínsito ao benefício, mormente diante da
gravidade concreta dos delitos, um deles hediondo, pelos quais se viu
condenado. Almeja a revisão da decisão agravada, com a imediata
regressão do recorrido ao regime fechado, condicionando-se a
aferição do requisito subjetivo à realização de exame criminológico,
inclusive com a participação de psiquiatra. Subsidiariamente, na
“impossibilidade de nomeação de perito psiquiatra, requer-se seja
requisitado à Coordenadoria da Secretaria de Segurança Pública
competente para que disponibilize profissional habilitado para tanto”.
Ainda de forma alternativa, requer seja o recorrido submetido ao
Teste de Rorschach, “que possui maior profundidade na análise
psicológica a ser igualmente requisitado à Coordenadoria local da SAP”
(fls. 01/10).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
73/84), a juíza da execução manteve a decisão recorrida (fls. 85),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 97/102).
É o relatório.
O recurso deve vingar.
Com efeito, infere-se que o agravado cumpre pena
total de quase vinte e sete (27) anos de reclusão em face de
condenações por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo,
roubo circunstanciado e resistência, com término do “castigo”
previsto para 22 de setembro de 2.028 (fls. 13/20).
No caso, como salientou a Promotora de Justiça, a
análise do requisito subjetivo com lastro em singelos parecer
psicossocial e atestado de bom comportamento carcerário revelou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008681-96.2020.8.26.0344 -Voto no 17.927
4
açodada e temerária, porquanto ignorada a reprovabilidade concreta
das condutas das quais resultaram as condenações, além de não
observado o conturbado histórico carcerário do agravado, com
registro de “idas e vindas” pelo sistema prisional desde o ano de
1.993 (fls. 13/17).
A propósito, extrai-se do boletim informativo que o
sentenciado ostenta, além das CINCO condenações pendentes de
desconto, outros TRÊS títulos condenatórios mais remotos (por
tentativa de homicídio e roubos circunstanciados), bem como registra
prisões em flagrante durante o cumprimento de pena em regime
aberto e em livramento condicional e DUAS faltas disciplinares
de natureza grave consistentes em ameaça e subversão à ordem e à
disciplina (esta última, conforme recente julgamento do Agravo em
Execução no. 7001473-73.2019.8.26.0344), tudo a indicar odiosa
recalcitrância
à
assimilação
da
terapêutica
criminal
e total
despreparo para convivência em sociedade.
Diante de tal quadro, tem-se que mero atestado de
bom comportamento carcerário não se revela suficiente à constatação
da absorção da terapêutica penal por indivíduo multirreincidente,
condenado pela prática de crimes gravíssimos, inclusive de natureza
hedionda.
Imprescindível, pois, que o condenado mostre plena
aptidão para ser colocado em contato com a mesma sociedade já
severamente prejudicada diante das condutas típicas responsáveis
por levá-lo ao cárcere, daí porque eventual progressão de regime deve
ser precedida de exame criminológico 'completo', como forma de se
apurar sobre a assimilação de critérios ou soluções terapêuticas e
pedagógicas que lhe foram passadas durante o tempo da prisão, com
base numa análise técnica e bem fundamentada de seu perfil
psicológico, ainda mais diante da longa pena a expiar.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião a
respeito da gravidade do crime pelo qual o sentenciado se viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008681-96.2020.8.26.0344 -Voto no 17.927
5
condenado; a solução decorre, sim, da necessidade concreta de se
analisar a periculosidade do agente, condenado, repise-se, por
homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo
circunstanciado e resistência, somado o fato ao longo período de pena
pendente de cumprimento, sendo a prematura benesse sem prévia e
acurada análise do merecimento solução responsável por sentimento
de impunidade, com consequente estímulo à prática de delitos de
indiscutíveis gravidade e repercussão, não se podendo colocar o meio
social como “laboratório” destinado a testar recuperação de tal tipo de
delinquente.
E, como cediço, o artigo 112 da Lei de Execução
Penal, com a nova redação dada pela Lei no. 10.792/2003, dispensa
a realização de exame criminológico antecedendo decisão sobre a
progressão de regime; mas isso não quer dizer que basta o
preenchimento do requisito temporal ou tempo de permanência na
prisão, porquanto a mesma lei faz alusão a bom comportamento, de
modo a traduzir a necessidade de mérito, algo reforçado pelo artigo
33, § 2o, do Código Penal.
Na verdade, o exame criminológico, em face das
alterações impostas aos artigos 6o e 112 da Lei no. 7.210/84, deixou
de representar requisito obrigatório para a progressão de regime,
podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo
juízo da execução quando assim o entender necessário para a
formação de seu convencimento, ainda mais diante de hipóteses
como a dos autos, em que o condenado conta com longo período de
pena por cumprir.
Sobre o tema, consigne-se que, “para se obter o
benefício progressão de regime prisional, é necessário que o
reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de que ele
pode ser promovido para um regime mais ameno no qual a vigilância é
menos rigorosa. Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário
não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008681-96.2020.8.26.0344 -Voto no 17.927
6
menos serve como fator indicativo de sua readaptação social” (TJESP,
Agravo em Execução no. 0009148-93.2019.8.26.0996, Relator
Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 14-11-2019).
“Frise-se aqui, por relevante, que não se trata de
considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade do
sentenciado. O que se afirma é que o sentenciado que desconta pena
por delito gravíssimo, como é o caso do recorrido, deve ser mais bem
avaliado, de forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio
social”
(TJESP,
Agravo
em
Execução
Penal
n°
7001598-64.2016.8.26.0047,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, j. 1o.02.2018).
Igualmente, “O agravado, segundo consta dos autos,
cumpre pena por crime violento e hediondo (homicídio duplamente
qualificado) e foi condenado a uma pena de quatorze anos de reclusão,
cujo cumprimento iniciou em 18-08-12.4 Mesmo assim, não se
submeteu a exame criminológico realizado por equipe interdisciplinar
para verificação de seu mérito. O bom comportamento carcerário é
requisito insuficiente para avaliação do merecimento. Revela apenas
que o sentenciado encontra-se, talvez dissimuladamente, adaptado ao
regime atual, não significando, em absoluto, que apresenta condições
para se ajustar ao novo regime” (TJESP, Agravo em Execução Penal
no. 7001218-75.2015.8.26.0047, Relator Desembargador SOUZA
NERY, j. 02-6.2016).
“E necessária é a feitura da prova técnica, na medida
em que se visa uma maior reunião de informações sobre o reeducando
antes da colocação em regime com menor rigor de vigilância. Assim,
para a obtenção do benefício no caso de crime grave, como no caso dos
autos, faz-se necessário o parecer ou laudo da Comissão Técnica de
Classificação, para que haja elementos suficientes para o deferimento
da medida e acerto da decisão” (TJESP, Agravo em Execução no.
9000073-76.2017.8.26.0047, Relator COSTABILE E SOLIMENE,
julgado 03-8-2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008681-96.2020.8.26.0344 -Voto no 17.927
7
A doutrina confirma a sensatez do raciocínio ao
pontuar que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo
um atestado o suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua
independência funcional, avaliando concretamente o progresso e o
merecimento de condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI,
Guilherme de Souza, “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
- Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág.
285).
Justamente por isso, consignou o Excelso Pretório
há pouco que “o crime praticado mediante violência ou grave ameaça
pode configurar motivação idônea para imposição do exame
criminológico” (STF, Reclamação 22.685/SP, Redatora do Acórdão a
Ministra ROSA WEBER, julgado 07-6-2016, grifou-se e destacou-se),
não bastando, para dirimir a questão, singelo atestado de bom
comportamento carcerário.
Outro precedente da Suprema Corte não destoa, in
verbis: “[...] Esta Corte tem se pronunciado no sentido da possibilidade
de determinação da realização do exame criminológico sempre que
julgada necessária pelo magistrado competente (AI-AgR-ED 550735-
MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.04.2008). Assim, o art. 112, da LEP
(na redação dada pela Lei n° 10.792/03), não veda a realização do
exame criminológico. 3. No caso, o relator do agravo de execução penal
procedeu à verificação da hipótese, notadamente a circunstância de o
paciente haver cometido crime de homicídio qualificado (considerado
crime hediondo na Lei n° 8.072/90), bem como a regra contida no
artigo 15, do Regimento Disciplinar Penitenciário, na redação que lhe
foi dada posteriormente à alteração imposta ao art. 112, da LEP. 4. Em
matéria de progressão do regime prisional, caberia ao juiz da
execução, além do fator temporal, 'examinar os demais requisitos para
a progressão no regime menos rigoroso, procedendo, se entender
necessário, o exame criminológico' (RHC 86.951-RJ, de minha relatoria,
2a Turma, DJ 07.03.2006). [...] A noção de bom comportamento, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008681-96.2020.8.26.0344 -Voto no 17.927
8
como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n°
10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se
restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária. 7. Habeas
corpus denegado” (STF, HC 95253/RS, Relatora Ministra ELLEN
GRACIE, grifou-se).
Pondere-se que os enunciados da Súmula 439 do
Superior Tribunal de Justiça e Súmula Vinculante no. 26 permitem a
realização do exame em foco, desde que determinado através de
decisão fundamentada, decorrendo tal providência, sobretudo, do
poder geral de cautela conferido ao magistrado.
Consigne-se,
ainda,
que
“A
ausência
de
periculosidade em face de indivíduo que pratica crime grave, como o da
hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até
porque o conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom comportamento
todos os presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato, é se
houve a cessação ou, ao menos, a atenuação da periculosidade do
sentenciado, informação que não está nos autos. Não se trata, de outra
parte, de considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade
do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crime grave, pelo
qual foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-se da
sociedade, sem risco ou com risco mínimo” (TJESP, Agravo em
Execução no. 9000168-43.2016.8.26.0047, Relator Desembargador
PINHEIRO FRANCO, julgado 30-3-2017
destaque e grifo não
constantes do texto original).
De outra parte, com a devida “venia” do
convencimento da magistrada, o simplório estudo psicossocial
elaborado por profissionais da unidade prisional não afastou, de
modo suficiente ou necessário, a preocupação inicial sobre a
prematura inserção do agravado em regime prisional com menor grau
de vigilância, cumprindo pontuar ter a assistente social ressaltado
que o agravado “durante o cumprimento desta sentença praticou faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008681-96.2020.8.26.0344 -Voto no 17.927
9
disciplinares”, a par de não exercer “atividades laborais devido aos
problemas de saúde que apresenta” (fls. 63, grifei).
Destarte, somente o estudo criminológico 'completo'
poderá esclarecer a respeito da efetiva assimilação da terapêutica
criminal pelo preso ou sobre a existência de mérito, valendo ressaltar
que eventual dúvida a respeito da presença do requisito subjetivo,
nesta fase, resolve-se em prol da sociedade, em detrimento do
interesse singular do delinquente (TJESP, Agravo em Execução Penal
n. 7014141-89.2015.8.26.0482, Relator Desembargador COSTABILE
E SOLIMENE, julgado 27-10-2016).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para revogar a decisão noticiada a fls.
67/69, determinando a imediata recondução do agravado ANTÔNIO
LUÍS VIEIRA, qualificado no instrumento, ao regime fechado, até que
se observe a presença do requisito de ordem subjetiva de forma clara,
aquilatado através de exame criminológico a ser realizado inclusive
com a participação de médico psiquiatra, nos termos propostos pela
Justiça Pública.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)